Tribunal: STF
Processo: RE 81234
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. - DIREITO À QUALIFICAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DE L. 6.898, DE 4.9.62, DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE
SERVIÇO PRESTADO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO MENCIONADO NAQUELE DISPOSITIVO. - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO PLENÁRIA: RE 82.881, DE 5.5.76. - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA A.